Tribunal: TJES
Processo: 5019069-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019069-94.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. USINAS FOTOVOLTAICAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PARECER DE ACESSO. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, por meio da qual pleiteava a concessão de pareceres de acesso para instalação de usinas fotovoltaicas, supostamente indeferidos de forma ilegal pela concessionária de energia, com fundamento em fracionamento indevido de geração, vedado pela REN nº 1.000/2021/ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve indeferimento indevido dos pareceres de acesso sob alegação de fracionamento de central geradora; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória pleiteada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A concessionária fundamentou o indeferimento nas regras da REN nº 1.000/2021 da ANEEL, apontando fracionamento de projeto com a finalidade de se enquadrar indevidamente nos limites da minigeração distribuída.

2. A
questão exige análise técnica e probatória aprofundada, inviável em sede de tutela de urgência.

3.
Não demonstrada a verossimilhança inequívoca do direito alegado, tampouco o periculum in mora nos moldes do art. 300 do CPC.

4.
Correta a decisão que indeferiu a tutela, diante da necessidade de instrução probatória para apuração da regularidade ou não do indeferimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A análise da legalidade do indeferimento de pareceres de acesso com fundamento em fracionamento indevido de geração fotovoltaica exige dilação probatória, não sendo viável a concessão de tutela provisória em tal contexto."

"A constatação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

TKN – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id11297819 (p. 473-5), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – com pedido de tutela provisória de urgência” registrada sob o n. 5001005-10.2024.8.08.0041, proposta por ela contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 11297803) alegou a agravante, em síntese, que: 1) visa “implementar projetos nos imóveis indicados aptos a possibilitarem a instalação de usinas fotovoltaicas, cujo investimento ultrapassaria a casa das dezenas de milhões de reais, gerando emprego e renda e desenvolvendo, por via de consequência, toda a economia local e regional”; 2) precisa obter da ré “parecer de acesso” no qual “estariam estabelecidas todas as informações necessárias às conexões das usinas em questão”; 3) “As solicitações de acesso formuladas de forma totalmente independentes pela Agravante, para a sua enorme surpresa, foram indeferidas pela Agravada, sob o único argumento de que, em que pese fosse tecnicamente viável atender ao pedido, este se caracterizaria como fracionamento indevido de central geradora vedado pelo art. 655-E da REN 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época do requerimento, sem, no entanto, produzir qualquer prova neste sentido”; 4) “a probabilidade do direito se mostra incontestável, tanto a partir da documentação acostada à exordial, quanto da legislação em vigor, que demonstram ter a Agravante cumprido com todas as etapas objetivas inerentes à obtenção de parecer de acesso para seus projetos, todos eles a serem implementados em imóveis distintos e sem qualquer relação de contiguidade”; 5) “foram integralmente cumpridos todos os requisitos objetivos aptos à concessão de acesso a todos os projetos apresentados pela Autora, mostrando-se a reprovação manifestamente ilegal”; e 6) há
periculum in mora
.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id 11572997).

Contrarrazões no id 12132048.

A douta Procuradoria de Justiça declinou do interesse de se manifestar no recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO JOSÉ ABIKAIR:-

Boa tarde, Ilustre Desembargador Presidente, demais Desembargadores que compõem a colenda Câmara.

Antes da contextualização do agravo, quero dizer que estou aderindo às manifestações anteriores de júbilo pelo retorno do Desembargador Dair, com saúde, e manutenção do nosso Desembargador Robson, após um doloroso e injusto julgamento, injusta denúncia e bem resolvido julgamento.

Bom, senhores, a agravante ingressou, pleiteando em primeiro grau, a obrigação de fazer da agravada de apreciar o parecer denominado “parecer de acesso para dar início às atividades de uma usina solar.

E, aí, a necessidade dessa contextualização extrajurídica.

As concessionárias de energia elétrica receberam pela ANEL, que é a agência reguladora, a função de aprovar os pedidos de funcionamento das usinas solares.

Isso vinha ocorrendo tranquilamente, coisa de 10, 15 anos, até que essas concessionárias investidas do múnus público de, num primeiro momento, aprovar ou não o parecer de acesso das usinas nucleares, essas concessionárias, e, em caso específico, a concessionária do Espírito Santo, a EDP, passaram também a distribuir energia solar. Ou seja, de modo inusitado, ferindo o artigo 170 da Constituição e leis infraconstitucionais, a livre concorrência está maculada. Ora, como que uma concessionária de serviço público vende energia e, ao mesmo tempo, diz quem pode e quem não pode ser concorrente da mesma.

Acredito que mais essa aberração no país deve ser alterada, mas, como as demais, são aberrações que vão se perpetuando pelos anos, não resta outro caminho a não ser a judicialização dessas questões.

E, no caso, nesse caso específico, similares situações vêm sendo decididas pelos Tribunais do país afora, e sempre a favor da necessidade de fundamentação da decisão de indeferimento.

E é óbvio.

Ora, a partir do momento que uma concessionária é investida de um múnus público, no caso concessão ou não de autorização, ao se manifestar, ela se manifesta através de atos administrativos. Faz às vezes do Estado. E ao se manifestar dessa maneira, evidentemente que ela se vincula aos fundamentos da sua manifestação. Não cabe uma manifestação discricionária. Não. Toda e qualquer motivo que se leve em consideração é a motivação, e sobre essa motivação recai a apreciação da legalidade ou não do ato.

Pois bem, a EDP, coincidentemente, desde quando começou a atuar no mercado de energia solar, simplesmente, acabou a aprovação de projeto no Estado do Espírito Santo.

Existe um município, e é onde essas usinas seriam instaladas, que é o município de Kennedy, R$1.200.000,00 (um bilhão e duzentos milhões) em caixa para projetos no município, todo o dinheiro derivado dos royalties de petróleo.

E o que vinha se sucedendo em Kennedy? Várias e várias usinas estão lá instaladas, gerando emprego; gerando energia mais barata para todo o estado, porque uma usina situada numa determinada unidade da federação, ela vende energia para todo o estado, independente da região que se encontre; diminuindo os custos industriais; comércio; emprego; imposto. A partir do momento que a EDP ingressa no mercado, acabou. Tudo isso está brecado e com fundamentos sem a menor possibilidade de resistir a uma análise perfunctória que seja, senhores.

Neste caso específico, o fundamento do indeferimento, pasmem, são usinas contíguas.

E aí cabe também mais uma... apenas uma menção, realmente é proibido pela ANEL usinas contíguas. Por quê? Até 5 megas, que são as minigeradoras, a usina detém benefícios que vão impactar no preço final. Até 5 megas. Então, isso foi feito para evitar que se estabelecesse um conglomerado de usinas e fosse nomeando-as como se usinas independentes fossem. Isso é vedado por lei.

A ANEL vem com base nessa disposição e nega os projetos, dizendo: “olha, não pode, não tem o parecer de acesso fornecido”. Por que parecer de acesso? Porque é jogado na subestação, daí se chama parecer de acesso.

É negado porque são usinas contíguas. Ora, já falei sobre o ato administrativo. Para se serem contíguas, assim consideradas, teriam que estar umbilicalmente ligadas. Esse é o entendimento literal.

No caso específico, são áreas distintas, com matrículas diversas, plenamente, e aí há a junção da verdade formal com a verdade real, senhores Desembargadores, plenamente demonstrada nos autos por imagens aéreas. Duas matrículas e móveis, separados por uma rodovia.

E a fundamentação, por incrível que pareça, sem nenhum compromisso com a legalidade obrigatória nos atos administrativos, foi de que se tratava de diária contígua, completamente apartada da realidade das provas demonstradas nos autos do processo.

Daí, senhores, o agravo impetrado para que seja alternativamente apreciado e aprovado o parecer de acesso, ou que, suplantada essa manifestação completamente ilegal, sejam apreciadas as demais condições do processo, do pedido, condições técnicas, que, a meu ver, já nem cabe apreciação. Por quê? Como a manifestação da agravada foi no sentido que se tratava de áreas contíguas, ora, se eu estou entrando com quatro, são áreas contíguas, pelo menos uma deveria ser aprovada. Administrativamente reconheceram e um projeto foi aprovado. Os outros três continuam negados, continuam negados, mas todo o projeto técnico, todas as especificações são idênticas.

Portanto, acho que, no caso, cabe uma manifestação da Câmara, dando provimento ao recurso, no sentido de se conceder esse parecer de acesso ao agravante.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

TKN – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id11297819 (p. 473-5), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – com pedido de tutela provisória de urgência” registrada sob o n. 5001005-10.2024.8.08.0041, proposta por ela contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 11297803) alegou a agravante, em síntese, que: 1) visa “implementar projetos nos imóveis indicados aptos a possibilitarem a instalação de usinas fotovoltaicas, cujo investimento ultrapassaria a casa das dezenas de milhões de reais, gerando emprego e renda e desenvolvendo, por via de consequência, toda a economia local e regional”; 2) precisa obter da ré “parecer de acesso” no qual “estariam estabelecidas todas as informações necessárias às conexões das usinas em questão”; 3) “As solicitações de acesso formuladas de forma totalmente independentes pela Agravante, para a sua enorme surpresa, foram indeferidas pela Agravada, sob o único argumento de que, em que pese fosse tecnicamente viável atender ao pedido, este se caracterizaria como fracionamento indevido de central geradora vedado pelo art. 655-E da REN 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época do requerimento, sem, no entanto, produzir qualquer prova neste sentido”; 4) “a probabilidade do direito se mostra incontestável, tanto a partir da documentação acostada à exordial, quanto da legislação em vigor, que demonstram ter a Agravante cumprido com todas as etapas objetivas inerentes à obtenção de parecer de acesso para seus projetos, todos eles a serem implementados em imóveis distintos e sem qualquer relação de contiguidade”; 5) “foram integralmente cumpridos todos os requisitos objetivos aptos à concessão de acesso a todos os projetos apresentados pela Autora, mostrando-se a reprovação manifestamente ilegal”; e 6) há
periculum in mora
.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

No caso, tenho que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A agravada, ao indeferir o requerimento da agravante, esclareceu que “que para a solicitação ligação nova das unidades consumidoras, protocolada nesta concessionária sob os protocolos PRO0085388, PRO0084096, PRO0084113 e PRO008538, o enquadramento dos projetos no sistema de compensação de energia – SCEE, previsto na REN nº 1.000/2021, está condicionado à adaptação da configuração das UFVs, de forma a limitar a soma de suas potências instaladas a 5 MW. Nessa situação restará mais evidente o afastamento da hipótese de divisão intencional de central geradora para fins de enquadramento nos limites de potência para minigeração distribuída, que é objeto de vedação normativa, conforme abaixo o art. 655-E da REN1.000/2021, que diz: ‘É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída. § 1º A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações adicionais para verificação. § 2º Caso seja constatado o descumprimento do caput deste artigo, a distribuidora deve: I - negar a adesão ao SCEE e cancelar o orçamento de conexão e os contratos, caso a constatação ocorra antes do início do fornecimento.’ Desta forma, em atendimento ao inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo 655-E da REN 1.000/2021, apenas para o TKES I (PRO0084096) será permitida a adesão ao SCEE. A adesão ao SCEE dos empreendimentos TKES II, TKES III e TKES IV foi negada com os respectivos orçamentos de conexão cancelados” (id 11297819, p. 130).

Nessa ordem de ideias, em que pesem as relevantes alegações da agravante, tenho que a demanda exige dilação probatória para melhor exame delas, notadamente em razão da complexidade técnica da matéria tratada no processo.

Como salientou a ilustre Julgadora singular “a questão envolve conhecimentos bastante específicos, e a requerida não apresentou negativa genérica. Seu objetivo é evitar a fraude para enquadramento na categoria de minigeração distribuída. Outro detalhe que se soma é a dúvida acerca da contiguidade entre os imóveis nos quais se localizariam os empreendimentos”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Em razão da sustentação levada a efeito na sessão de hoje, peço vista dos autos, respeitosamente, para um exame mais aprofundado, embora o processo na origem esteja caminhando, esteja no seu início, peço vista para examinar.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de
Agravo de Instrumento

interposto por
TKN - Soluções em Tecnologia LTDA.
,
eis que irresignado com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi indeferido o pedido de tutela de urgência para compelir a EDP a emitir pareceres de acesso aos projetos de minigeração distribuída de energia elétrica
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
cumpriu todos os requisitos técnicos e regulatórios para a obtenção dos pareceres de acesso;
(ii)
os projetos são distintos, independentes e localizados em imóveis não contíguos, não configurando fracionamento indevido de central geradora;
(iii)
a negativa da agravada é manifestamente ilegal, viola princípios da livre concorrência e favorece sua atuação comercial em detrimento dos concorrentes;
(iv)
a viabilidade econômica dos projetos depende da emissão dos pareceres, sob pena de prejuízo superior a R$ 30 milhões;
(v)
a negativa compromete o desenvolvimento local e regional e fere a boa-fé objetiva;
(vi)
há precedentes judiciais que reconhecem a ilegalidade de negativas semelhantes sem prova robusta de fraude;
(vii)
a demora na concessão da liminar compromete a manutenção dos benefícios fiscais municipais e a própria existência da empresa;
(viii)
inexiste qualquer prejuízo à agravada com o deferimento da medida.

Nas contrarrazões, a Requerida defendeu a manutenção do indeferimento da tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos: i)
Legalidade da negativa parcial
– A EDP indeferiu três dos quatro projetos da agravante com base no art. 655-E da REN ANEEL nº 1.000/2021, que
veda a divisão de central geradora para enquadramento indevido como minigeração distribuída; ii) Existência de autorização parcial
– O projeto TKES I foi autorizado, com envio de contrato para continuidade, o qual
não foi devolvido assinado
pela agravante, o que levou ao encerramento do processo administrativo respectivo; iii)
Consulta à ANEEL
– A distribuidora solicitou orientação à ANEEL, que confirmou que
a vedação à divisão de centrais geradoras não se limita à contiguidade dos imóveis ou titularidade distinta
, mas considera a finalidade de burlar os limites regulatórios de potência. iii)
Imparcialidade e isonomia
– A EDP defende ter agido de forma isonômica, sem qualquer violação ao direito da agravante, com
observância estrita das normas regulatórias e dos critérios técnicos estabelecidos pelo órgão reguladore; iv) Inexistência de probabilidade do direito ou perigo da demora
– A decisão recorrida, ao indeferir a tutela,
não incorreu em ilegalidade ou desvio de finalidade
, pois não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Na sessão pretérita, o eminente Relator,
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, negou provimento ao recurso, para manter o indeferimento da tutela de urgência, ao fundamento que, a demanda exige dilação probatória, em razão dos conhecimentos específicos.

Entretanto, a despeito do substancioso voto proferido pelo ínclito Relator, ouso em divergir de sua excelência.

Na petição inicial narrou a Agravante que seu objetivo é implementar 04 (quatro) usinas fotovoltaicas distintas no Município de Presidente Kennedy, todas sem qualquer relação entre si, e que, inclusive, poderão vir a ser operacionalizadas por pessoas diversas, todas elas com carga inferior a 5 (cinco) mW.

Para tanto, imprescindível a emissão pela Agravada dos “
pareceres de acesso”
que, em conformidade com as normas regulatórias vigentes à época, foram solicitados à Agravada.

Contudo, afirmou que os pareceres forma negados pela Agravada, soo a seguinte justificativa: “
Em atenção à solicitação ligação nova das unidades consumidoras, protocolada nesta concessionária sob os protocolos acima referenciados, a EDP ES informa que é tecnicamente viável atender ao pedido, entretanto, o enquadramento dos projetos no sistema de compensação de energia – SCEE, previsto na REN nº 1.000/2021, está condicionado à adaptação da configuração das UFVs, de forma a limitar a soma de suas potências instaladas a 5 MW.”

Nessa situação restará mais evidente o afastamento da hipótese de divisão intencional de central geradora para fins de enquadramento nos limites de potência para minigeração distribuída, que é objeto de vedação normativa, conforme abaixo o art. 655-E da REN1.000/2021.”

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência em caráter liminar, com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil para, obrigar que a Requerida conceda os pareceres de acesso aos projetos que tramitam sob os protocolos nº PRO0085388; PRO0084096; PRO0084113 e; PRO0085384, de titularidade da Requerente, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, sob pena de astreintes arbitradas em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como delimitado, a negativa dos pareceres de acesso à Agravante foi motivada pelo fundamento
de divisão intencional de central geradora.

A Resolução Normativa nº 482/2012, da ANEEL, vigente a época do contrato, alterada pela Resolução normativa nº 1.000/2021, estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e sistema de compensação de energia elétrica, permitindo que os consumidores gerassem sua própria energia elétrica (microgeração ou minigeração distribuída), compensando com aquela ativamente consumida das distribuidoras, por meio de empréstimo gratuito da energia não utilizada.

Vejamos o que estabelece o seu art.2º:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

I -
microgeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada
menor ou igual a 75 kW
e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II -
minigeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada
superior a 75 kW
e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)

Ademais, no intuito do conferir estrita obediência aos limites fixados que fixara, o art.4º-A da Resolução Normativa n.º 482/2012

a ANEEL estabeleceu a vedação a divisão da central geradora em unidades menores, nos seguintes termos:

Art. 4º-A É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

A vedação foi robustecida pelo art.655-E da Resolução nº 1.000/2021, assim redigido:

Art. 655-E. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída. (Incluído pela Resolução da ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

A normatização acima foi elevada a norma geral e abstrata através Lei Federal n.º 14.300/2022, que previu em seu Art. 11, § 2º, que
“
É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída.”

Por sua vez, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, por meio do Ofício Circular nº. 0010/2017-SRD/ANEEL, como forma de clarificar a vedação imposta pelo art.655-E da Resolução nº 1.000/2021, estabeleceu que ela deve ser apurada detalhadamente pela concessionária de energia e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam, confira-se:

“
[...]. Destacamos que a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora deve ser realizada pela distribuidora e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam.

13. De modo a identificar e adequar todos os casos que possam eventualmente se enquadrar na vedação à divisão de usinas estabelecida no § 3º do art. 4º da REN nº 482/2012, solicitamos que as distribuidoras realizem uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação (...).”

Da normatividade apresentada é possível extrair que a a proximidade das áreas não é razão para evidenciar a

burla evidente a norma técnica acima explanada, fato que se reforça em razão de ausência de regulamentação proibitiva da ANEEL quanto a possibilidade ou não de áreas contíguas, como se apresenta nos autos, utilizarem-se dos sistemas de microgeração e minigeração.

Não bastasse, a própria ANEEL imputa a concessionária agravada o ônus de comprovar, frise-se, através de uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação a prova da violação da divisão das usinas fotovoltaícas, motivo pelo qual

a sustentação genérica de não enquadramento, sem prova documental do intuito fraudulento, não pode ser óbice para a sua implementação pela Agravante.

A matéria, inclusive, já foi enfrentada pelos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REPROVAÇÃO DO PROJETO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 75 KWP POR ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DA CENTRAL GERADORA PARA ENQUADRAMENTO COMO MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A questão relacionada ao suposto desmembramento de imóvel para fins de fracionamento de miniusinas fotovoltaicas, em que pese relevante, exige a apresentação, pelo insurgente, de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento. Neste caso, inexiste neste instrumental qualquer meio de prova que leve à convicção que a recorrente tenha realizado negócio simulado ou outra circunstância que implique o intuito de burlar as regras de constituição de sistemas de microgeração de energia solar, razão pela qual a decisão deve ser formada para que a concessionária de energia proceda à imediata ligação da central geradora da usina da parte agravante ao seu sistema de geração distribuída.

(TJ-MT 10150319420228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. D
ECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REPROVAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 75 KW POR ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DA CENTRAL GERADORA PARA ENQUADRAMENTO COMO MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA.

A IDENTIFICAÇÃO DE TENTATIVAS DE DIVISÃO DE CENTRAL GERADORA NÃO SE LIMITA À VERIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DAS UNIDADES OU DA CONTIGUIDADE DAS ÁREAS NAS QUAIS AS CENTRAIS DE GERAÇÃO SE LOCALIZAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE QUE A RECORRENTE TENHA REALIZADO NEGÓCIO SIMULADO OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLIQUE O INTUITO DE BURLAR AS REGRAS DE CONSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
. REFORMA DA DECISÃO A FIM DE QUE SEJA PROCEDIDA A LIGAÇÃO DA CENTRAL GERADORA SOLAR INSTALADA PELO AGRAVANTE AO SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DA AGRAVADA, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08091731820228020000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 05/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE CENTRAL GERADORA SOLAR INSTALADA PELO AGRAVADO AO SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DA AGRAVANTE, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. RECORRIDO QUE LOGROU DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM IMÓVEL DO SEU DOMÍNIO. ARGUIÇÃO DE SUPOSTO DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL PARA FINS DE FRACIONAMENTO DE MINI-USINAS FOTOVOLTAICAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DEMONSTRAR O INTENTO FRAUDULENTO DO AGRAVADO. O SIMPLES FATO DE HAVER O DESMEMBRAMENTO DA ÁREA DE UM IMÓVEL, COM ULTERIOR DESTINAÇÃO IDÊNTICA PELOS SEUS LEGÍTIMOS DETENTORES, NÃO TEM O CONDÃO DE DELIMITAR A BURLA EVIDENTE QUE A NORMATIVA TÉCNICA DE REGÊNCIA SE PROPÕE A EVITAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne do presente agravo de instrumento cinge-se em delimitar se a concessionária agravante teria a obrigação de efetuar, em sede de tutela antecipada de urgência, a ligação da central geradora do agravado (unidade consumidora nº 9948706-3) ao seu sistema de geração distribuída de energia solar.

2. Consoante se extrai da decisão agravada, o Juízo de piso considerou presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, levando em consideração que a documentação colacionada pelo autor/agravado comprovaria, a princípio, seu direito de ter acesso ao sistema de geração distribuída em seu terreno, daí por que a negativa de conexão da micro-usina foi indevida. 3. Com efeito, a documentação encartada à demanda de origem delimita, resguardados os estritos limites cognitivos da presente sublevação, que o recorrido teria atendido os requisitos necessários à instalação e funcionamento de unidade de microgeração. Os documentos de fls. 75/251 assinalam, em perspectiva perfunctória, que o agravado teria cumprido as exigências técnicas necessárias à instalação e implementação da usina de microgeração de energia solar em imóvel sob seu domínio. Registre-se que o documento que repousa à fl. 126/127 deste instrumental delineia que houve aprovação do projeto técnico apresentado pelo usuário, nos moldes em que por este requerido. 4. A questão relacionada ao suposto desmembramento de imóvel para fins de fracionamento de mini-usinas fotovoltaicas, em que pese relevante, exige a apresentação, pelo insurgente, de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento do agravado. Contudo, inexiste neste instrumental qualquer meio de prova que leve à convicção que o agravado tenha realizado negócio simulado nem outra circunstância que implique, pelo menos em linha de princípio, que o recorrido guarde relação espúria com o proprietário do imóvel que lhe é naturalmente lindeiro ou mesmo nutra o intuito de burlar as regras de constituição de sistemas de microgeração de energia solar . 5. Decerto, o simples fato de haver o desmembramento da área de um imóvel, com ulterior destinação idêntica pelos seus legítimos detentores, não tem o condão de delimitar a burla evidente que a norma técnica de regência se propõe a evitar. 6. A par desses balizamentos, é de se reconhecer, na espécie, a presença da relevância da fundamentação do pleito autoral na origem, destacando-se, como bem pontuado na decisão de primeiro piso, que"o risco ao resultado útil do processo na prolação do provimento jurisdicional é presumido, uma vez que o autor se encontra privado de um serviço público essencial e, ainda, ao se levar em consideração que se trata de pontos comerciais."[...].

(TJ/CE = Agravo de Instrumento - 0621198-07.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO GOMES DE MOURA, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 06/05/2020, data da publicação: 06/05/2020)

Destarte, considerando que se presume no caso o perigo de dano e difícil reparação à Agravante, haja vista a possibilidade de perda de seus investimentos, comprometimento de benefícios econômicos e fiscais conferidos pela Lei Complementar 23/2020 do Município de Presisdente Kennedy, bem coo ameaça à própria continuidade da atividade empresarial da agravante, entendo que reunidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.

A medida requerida é reversível e não representa risco de dano à concessionária, especialmente porque a obrigação imposta é de natureza eminentemente administrativa e vinculada à observância de outras normas regulatórias submetidas ao seu crivo.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, inauguro divergência, para dar provimento ao recurso, de forma a determinar à Agravante que conceda os pareceres de acesso aos projetos que tramitam sob os protocolos nº PRO0085388; PRO0084096; PRO0084113 e; PRO0085384, de titularidade da Agravada, em prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitadas a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

24/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TKN - Soluções em Tecnologia LTDA em razão da decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando à emissão dos respectivos pareceres de acesso necessários à implementação de quatro usinas fotovoltaicas.

A Agravante sustenta, em síntese, que cumpriu todos os requisitos técnicos e regulatórios, que os projetos são distintos e independentes, não configurando fracionamento indevido e que a negativa da Agravada é ilegal, violando princípios da livre concorrência e causando prejuízos. Alega, ainda, que há precedentes judiciais favoráveis e que a medida não traria prejuízo à Agravada.

A Agravada defende a legalidade da negativa parcial com base no art. 655-E da REN ANEEL nº 1.000/2021, que veda a divisão de central geradora para enquadramento indevido como minigeração distribuída. Menciona que um dos projetos (TKES I) foi autorizado, mas o contrato não foi devolvido assinado e que a ANEEL confirmou que a vedação à divisão não se limita à contiguidade dos imóveis ou titularidade, mas sim à finalidade de burlar os limites regulatórios. Argumenta que agiu com imparcialidade e isonomia, em estrita observância às normas regulatórias.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da tutela de urgência, sob o fundamento de que “
a demanda exige dilação probatória para melhor exame delas, notadamente em razão da complexidade técnica da matéria tratada no processo
”.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência, no sentido de dar provimento ao recurso, ressaltando que:

Da normatividade apresentada é possível extrair que a proximidade das áreas não é razão para evidenciar a burla evidente a norma técnica acima explanada, fato que se reforça em razão de ausência de regulamentação proibitiva da ANEEL quanto a possibilidade ou não de áreas contíguas, como se apresenta nos autos, utilizarem-se dos sistemas de microgeração e minigeração.

Não bastasse, a própria ANEEL imputa a concessionária agravada o ônus de comprovar, frise-se, através de uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação a prova da violação da divisão das usinas fotovoltaícas, motivo pelo qual a sustentação genérica de não enquadramento, sem prova documental do intuito fraudulento, não pode ser óbice para a sua implementação pela Agravante.

Conforme o artigo 655-E da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e o artigo 11, §2º, da Lei Federal nº 14.300/2022, é vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída. A distribuidora tem o dever de identificar esses casos e, se constatado o descumprimento, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

A EDP, ao indeferir os projetos, justificou que o enquadramento no SCEE estaria condicionado à adaptação da configuração das UFVs para limitar a soma de suas potências instaladas a 5 MW, a fim de afastar a hipótese de divisão intencional de central geradora. A distribuidora enfatizou que a identificação de tentativas de divisão de central geradora não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas.

A matéria em questão envolve complexidade técnica. A presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária distribuidora de energia elétrica somente pode ser afastada por prova técnica detalhada.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJES, no Agravo de Instrumento nº 0018251-97.2020.8.08.0024, já reconheceu a complexidade técnica da matéria e a necessidade de prova técnica detalhada para eventual afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária. O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO PLEITO RECURSAL. REJEITADA. ENERGIA SOLAR. HOMOLOGAÇÃO DE PROJETO.
QUESTÃO CONTROVERTIDA COMPLEXA. NECESSIDADE DE QUADRO PROBATÓRIO COMPLETO.
MEDIDA SATISFATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO
. [...] 3. A questão controvertida, envolvendo a imediata homologação do projeto fotovoltaico para instalação de energia renovável por meio de captação de energia solar, além de complexa, traz consigo inegável especificidade técnica, desbordando, a princípio, dos limites de cognição típicos das tutelas provisórias. Decerto, o thema decidendum exige a perfectibilização do contraditório, com um quadro probatório completo. 4. Ademais, afigura-se precipitado a concessão da tutela de urgência, com a determinação de homologação do projeto contemplando a instalação de 306 painéis, mesmo porque tal possui nítido caráter satisfativo . 5. Recurso provido, a fim de cassar a tutela de urgência deferida na origem (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0018251-97.2020.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 13/09/2021)

De fato, diante da necessidade de dilação probatória para um exame aprofundado das alegações e da complexidade técnica da matéria, faz-se prudente, neste momento processual, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. A concessão da tutela neste estágio exigiria uma análise que transcende os limites do conhecimento sumário, adentrando o mérito da questão que demanda prova pericial.

Acerca do tema o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE PROJETO FOTOVOLTAICO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. RESOLUÇÕES ANEEL Nº 414/2010 E Nº 482/2012. LEI Nº 14.300/2022.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
[...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar se a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se a negativa de homologação do projeto fotovoltaico pela concessionária violou as normas da ANEEL; e (iii) estabelecer se a apelante faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão da necessidade de readequação do projeto. III. RAZÕES DE DECIDIR [...].
A concessionária de energia tem competência para revisar e homologar projetos de microgeração e minigeração distribuída, conforme a Resolução ANEEL nº 482/2012, sendo seus atos administrativos dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade
. O enquadramento tarifário no Grupo A ou B é definido pela tensão de fornecimento de energia, e não apenas pela potência instalada, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010. O limite de 75 kWp para enquadramento no Grupo B, previsto na Resolução ANEEL nº 482/2012, constitui critério técnico vinculado à tensão de fornecimento, não sendo aplicável a projetos que ultrapassem essa potência instalada sem justificativa técnica específica.
A jurisprudência do TJES, no Agravo de Instrumento nº 0018251-97.2020.8.08.0024, reconheceu a complexidade técnica da matéria e a necessidade de prova técnica detalhada para eventual afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária. A apelante não apresentou prova técnica que infirmasse as conclusões da concessionária, optando pelo julgamento antecipado da lide e
insistindo na aplicação retroativa da Lei nº 14.300/2022. A Lei nº 14.300/2022 não se aplica retroativamente para justificar a homologação de projetos que não atendiam aos critérios técnicos vigentes à época da análise pela concessionária.
Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da apelante (art. 373, I, do CPC), mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária e a improcedência dos pedidos
. IV. DISPOSITIVO E TESE [...]
A concessionária de energia detém competência para homologar projetos de microgeração e minigeração distribuída, sendo seus atos administrativos presumidamente legítimos, salvo prova técnica em contrário.
A Lei nº 14.300/2022 não se aplica retroativamente para justificar a homologação de projetos que não atendiam aos critérios técnicos vigentes à época da análise pela concessionária. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012450-06.2020.8.08.0024, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/05/2025).

Em resumo
, a análise da suposta configuração de fracionamento indevido de central geradora, vedado expressamente pelo art. 655-E da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não se resolve no âmbito de cognição sumária, porquanto demanda rigorosa apuração técnica, não apenas sob o prisma da titularidade das unidades ou da contiguidade dos imóveis, mas especialmente quanto aos elementos fáticos e operacionais que possam caracterizar, ou não, o intento de burlar os limites regulatórios aplicáveis à minigeração distribuída.

Ademais, o
periculum in mora
invocado pela parte agravante, embora compreensível do ponto de vista econômico, não se sobrepõe à necessidade de resguardar a legalidade e a segurança jurídica das relações contratuais e administrativas estabelecidas no setor elétrico, sobretudo quando a pretensão deduzida envolve aspectos regulatórios sensíveis, como é o caso da vedação ao fracionamento artificial de unidades de geração, com impacto direto no equilíbrio do sistema de compensação de energia elétrica.

DO EXPOSTO
, com a devida vênia ao douto voto divergente, acompanho integralmente o eminente Relator, Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, para negar provimento ao presente recurso, mantendo, na íntegra, a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019069-94.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: TKN – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

TKN –
SOLUÇÕES
EM TECNOLOGIA LTDA.
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id11297819
(p. 473-5),
proferida pe
l
a

ilustre
Juíza
de
Direito

da Comarca
de Presidente Kennedy
nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – com pedido de tutela provisória de urgência”
registrada sob o n. 5001005-10.2024.8.08.0041, proposta por ela contra
EDP ESPÍRITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 11297803
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) visa “implementar projetos nos imóveis indicados aptos a possibilitarem a instalação de usinas fotovoltaicas, cujo investimento ultrapassaria a casa das dezenas de milhões de reais, gerando emprego e renda e desenvolvendo, por via de consequência, toda a economia local e regional”; 2)
precisa obter da ré “parecer de acesso” no qual “estariam estabelecidas todas as informações necessárias às conexões das usinas em questão”; 3) “As solicitações de acesso formuladas de forma totalmente independentes pela Agravante, para a sua enorme surpresa, foram indeferidas pela Agravada, sob o único argumento de que, em que pese fosse tecnicamente viável atender ao pedido, este se caracterizaria como fracionamento indevido de central geradora vedado pelo art. 655-E da REN 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época do requerimento, sem, no entanto, produzir qualquer prova neste sentido”; 4) “a probabilidade do direito se mostra incontestável, tanto a partir da documentação acostada à exordial, quanto da legislação em vigor, que demonstram ter a Agravante cumprido com todas as etapas objetivas inerentes à obtenção de parecer de acesso para seus projetos, todos eles a serem implementados em imóveis distintos e sem qualquer relação de contiguidade”;
5) “foram integralmente cumpridos todos os requisitos objetivos aptos à concessão de acesso a todos os projetos apresentados pela Autora, mostrando-se a reprovação manifestamente ilegal”; e 6) há
periculum in mora
.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

No caso, tenho que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência,
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
.

A agravada, ao indeferir o requerimento da agravante, esclareceu que
“que para a solicitação ligação nova das unidades consumidoras, protocolada nesta concessionária sob os protocolos PRO0085388, PRO0084096, PRO0084113 e PRO008538, o enquadramento dos projetos no sistema de compensação de energia – SCEE, previsto na REN nº 1.000/2021, está condicionado à adaptação da configuração das UFVs, de forma a limitar a soma de suas potências instaladas a 5 MW. Nessa situação restará mais evidente o afastamento da hipótese de divisão intencional de central geradora para fins de enquadramento nos limites de potência para minigeração distribuída, que é objeto de vedação normativa, conforme abaixo o art. 655-E da REN1.000/2021, que diz: ‘É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída. § 1º A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações adicionais para verificação. § 2º Caso seja constatado o descumprimento do caput deste artigo, a distribuidora deve: I - negar a adesão ao SCEE e cancelar o orçamento de conexão e os contratos, caso a constatação ocorra antes do início do fornecimento.’ Desta forma, em atendimento ao inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo 655-E da REN 1.000/2021, apenas para o TKES I (PRO0084096) será permitida a adesão ao SCEE. A adesão ao SCEE dos empreendimentos TKES II, TKES III e TKES IV foi negada com os respectivos orçamentos de conexão cancelados”
(id
11297819, p. 130).

Nessa ordem de ideias
, em que pesem as relevantes alegações da agravante, tenho que a demanda exige dilação probatória para melhor exame delas, notadamente em razão da complexidade técnica da matéria tratada no processo.

Como salientou a ilustre Julgadora singular “a questão envolve conhecimentos bastante específicos, e a requerida não apresentou negativa genérica. Seu objetivo é evitar a fraude para enquadramento na categoria de minigeração distribuída. Outro detalhe que se soma é a dúvida acerca da contiguidade entre os imóveis nos quais se localizariam os empreendimentos”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019069-94.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
TKN – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO
VISTA

Em
inentes pares.
Rememoro que se
t
rata de

Agravo de Instrumento
interposto por
TKN - Soluções em Tecnologia LTDA.
,
eis que irresignado com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi indeferido o pedido de tutela de urgência para compelir a EDP a emitir pareceres de acesso aos projetos de minigeração distribuída de energia elétrica
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
cumpriu todos os requisitos técnicos e regulatórios para a obtenção dos pareceres de acesso;
(ii)
os projetos são distintos, independentes e localizados em imóveis não contíguos, não configurando fracionamento indevido de central geradora;
(iii)
a negativa da agravada é manifestamente ilegal, viola princípios da livre concorrência e favorece sua atuação comercial em detrimento dos concorrentes;
(iv)
a viabilidade econômica dos projetos depende da emissão dos pareceres, sob pena de prejuízo superior a R$ 30 milhões;
(v)
a negativa compromete o desenvolvimento local e regional e fere a boa-fé objetiva;
(vi)
há precedentes judiciais que reconhecem a ilegalidade de negativas semelhantes sem prova robusta de fraude;
(vii)
a demora na concessão da liminar compromete a manutenção dos benefícios fiscais municipais e a própria existência da empresa;
(viii)
inexiste qualquer prejuízo à agravada com o deferimento da medida.

Nas contrarrazões, a Requerida defendeu a manutenção do indeferimento da tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos: i)
Legalidade da negativa parcial
– A EDP indeferiu três dos quatro projetos da agravante com base no art. 655-E da REN ANEEL nº 1.000/2021, que
veda a divisão de central geradora para enquadramento indevido como minigeração distribuída; ii)
Existência de autorização parcial
– O projeto TKES I foi autorizado, com envio de contrato para continuidade, o qual
não foi devolvido assinado
pela agravante, o que levou ao encerramento do processo administrativo respectivo;
iii)
Consulta à ANEEL
– A distribuidora solicitou orientação à ANEEL, que confirmou que
a vedação à divisão de centrais geradoras não se limita à contiguidade dos imóveis ou titularidade distinta
, mas considera a finalidade de burlar os limites regulatórios de potência.
iii)
Imparcialidade e isonomia
– A EDP defende ter agido de forma isonômica, sem qualquer violação ao direito da agravante, com
observância estrita das normas regulatórias e dos critérios técnicos estabelecidos pelo órgão regulador
e; iv)
Inexistência de probabilidade do direito ou perigo da demora
– A decisão recorrida, ao indeferir a tutela,
não incorreu em ilegalidade ou desvio de finalidade
, pois não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Na sessão pretérita,

o eminente Relator,
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, negou provimento ao recurso, para manter o indeferimento da tutela de urgência, ao fundamento que, a demanda exige dilação probatória, em razão dos conhecimentos específicos
.

Entretanto, a despeito do substancioso voto proferido pelo ínclito Relator, ouso em divergir
de sua excelência.

N
a petição inicial narrou a Agravante
que seu objetivo é
implementar 04 (quatro) usinas fotovoltaicas distintas no Município de Presidente Kennedy, todas sem qualquer relação entre si,
e
que, inclusive, poderão vir a ser operacionalizadas por pessoas diversas, todas elas com carga inferior a 5 (cinco) mW.

Para tanto,
imprescindível a emissão pela Agravada dos “
pareceres de acesso”

que,
em conformidade com as normas regulatórias vigentes à época,
foram solicitados
à
Agravada
.

Contudo, afirmou que os pareceres forma negados pela Agravada, soo a seguinte justificativa
:
“Em atenção à solicitação ligação nova das unidades consumidoras, protocolada nesta concessionária sob os protocolos acima referenciados, a EDP ES informa que é tecnicamente viável atender ao pedido, entretanto, o enquadramento dos projetos no sistema de compensação de energia – SCEE, previsto na REN nº 1.000/2021, está condicionado à adaptação da configuração das UFVs, de forma a limitar a soma de suas potências instaladas a 5 MW.”

Nessa situação restará mais evidente o afastamento da hipótese de divisão intencional de central geradora para fins de enquadramento nos limites de potência para minigeração distribuída, que é objeto de vedação normativa, conforme abaixo o art. 655-E da REN1.000/2021.”

Assim, requereu a concessão de
tutela de urgência em caráter liminar, com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil para, obrigar que a Requerida conceda os pareceres de acesso aos projetos que tramitam sob os protocolos nº PRO0085388; PRO0084096; PRO0084113 e; PRO0085384, de titularidade da Requerente, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, sob pena de astreintes arbitradas em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como delimitado, a negativa dos pareceres de acesso à Agravante foi motivada pelo fundamento
de divisão intencional de central geradora.

A Resolução Normativa nº 482/2012, da ANEEL,
vigente a época do contrato,
alterada pela Resolução normativa nº 1.000/2021, estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e sistema de compensação de energia elétrica,
permitindo que os consumidores
gerassem sua própria energia elétrica (microgeração ou minigeração distribuída), compensando com aquela ativamente consumida das distribuidoras, por meio de empréstimo gratuito da energia não utilizada.

Vejamos o que estabelece o seu art.2º:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

I -
microgeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada

menor ou igual a 75 kW

e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II -
minigeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada
superior a 75 kW
e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)

Ademais, no intuito do conferir estrita obediência aos limites
fixados que fixara, o art.4º-A da
Resolução Normativa n.º 482/2012
a ANEEL
estabeleceu a vedação a divisão da central geradora em unidades menores,
nos seguintes termos:

Art. 4º-A É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

A vedação foi robustecida pelo art.655-E da Resolução nº 1.000/2021, assim redigido:

Art. 655-E. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída. (Incluído pela Resolução da ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

A
normatização acima foi elevada a norma geral e abstrata através
Lei Federal n.º 14.300/2022,
que
previu em seu Art. 11, § 2º, que
“É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída.”

Por sua vez, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, por meio do Ofício Circular nº. 0010/2017-SRD/ANEEL,
como forma de clarificar a vedação imposta pelo
art.655-E da Resolução nº 1.000/2021,
estabeleceu que ela
deve ser apurada detalhadamente pela concessionária de energia e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam, confira-se:

“
[...]. Destacamos que a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora deve ser realizada pela distribuidora e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam.

13. De modo a identificar e adequar todos os casos que possam eventualmente se enquadrar na vedação à divisão de usinas estabelecida no § 3º do art. 4º da REN nº 482/2012, solicitamos que as distribuidoras realizem uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação (...).”

Da normatividade apresentada é possível extrair que
a a proximidade das áreas não é razão para evidenciar a
burla evidente a norma técnica
acima
explanada
,
fato que se reforça em razão de ausência de regulamentação proibitiva da ANEEL quanto
a possibilidade
ou não de áreas contíguas, como se apresenta nos autos, utilizarem-se dos sistemas de
microgeração e minigeração.

Não bastasse,
a
própria
ANEEL imputa a concessionária agravada o ônus de comprova
r, frise-se, através de uma apuração detalhada
das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação
a prova da violação da divisão das usinas fotovoltaícas, motivo pelo qual

a sustentação genérica de não enquadramento, sem prova documental do intuito fraudulento, não pode ser óbice para a
sua
implementação pela Agravante.

A matéria, inclusive, já foi enfrentada pelos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REPROVAÇÃO DO PROJETO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 75 KWP POR ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DA CENTRAL GERADORA PARA ENQUADRAMENTO COMO MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A questão relacionada ao suposto desmembramento de imóvel para fins de fracionamento de miniusinas fotovoltaicas, em que pese relevante, exige a apresentação, pelo insurgente, de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento. Neste caso, inexiste neste instrumental qualquer meio de prova que leve à convicção que a recorrente tenha realizado negócio simulado ou outra circunstância que implique o intuito de burlar as regras de constituição de sistemas de microgeração de energia solar, razão pela qual a decisão deve ser formada para que a concessionária de energia proceda à imediata ligação da central geradora da usina da parte agravante ao seu sistema de geração distribuída.
(TJ-MT 10150319420228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. D
ECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REPROVAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 75 KW POR ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DA CENTRAL GERADORA PARA ENQUADRAMENTO COMO MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA.

A IDENTIFICAÇÃO DE TENTATIVAS DE DIVISÃO DE CENTRAL GERADORA NÃO SE LIMITA À VERIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DAS UNIDADES OU DA CONTIGUIDADE DAS ÁREAS NAS QUAIS AS CENTRAIS DE GERAÇÃO SE LOCALIZAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE QUE A RECORRENTE TENHA REALIZADO NEGÓCIO SIMULADO OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLIQUE O INTUITO DE BURLAR AS REGRAS DE CONSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
. REFORMA DA DECISÃO A FIM DE QUE SEJA PROCEDIDA A LIGAÇÃO DA CENTRAL GERADORA SOLAR INSTALADA PELO AGRAVANTE AO SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DA AGRAVADA, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08091731820228020000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 05/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE CENTRAL GERADORA SOLAR INSTALADA PELO AGRAVADO AO SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DA AGRAVANTE, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. RECORRIDO QUE LOGROU DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM IMÓVEL DO SEU DOMÍNIO. ARGUIÇÃO DE SUPOSTO DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL PARA FINS DE FRACIONAMENTO DE MINI-USINAS FOTOVOLTAICAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DEMONSTRAR O INTENTO FRAUDULENTO DO AGRAVADO. O SIMPLES FATO DE HAVER O DESMEMBRAMENTO DA ÁREA DE UM IMÓVEL, COM ULTERIOR DESTINAÇÃO IDÊNTICA PELOS SEUS LEGÍTIMOS DETENTORES, NÃO TEM O CONDÃO DE DELIMITAR A BURLA EVIDENTE QUE A NORMATIVA TÉCNICA DE REGÊNCIA SE PROPÕE A EVITAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne do presente agravo de instrumento cinge-se em delimitar se a concessionária agravante teria a obrigação de efetuar, em sede de tutela antecipada de urgência, a ligação da central geradora do agravado (unidade consumidora nº 9948706-3) ao seu sistema de geração distribuída de energia solar.
2. Consoante se extrai da decisão agravada, o Juízo de piso considerou presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, levando em consideração que a documentação colacionada pelo autor/agravado comprovaria, a princípio, seu direito de ter acesso ao sistema de geração distribuída em seu terreno, daí por que a negativa de conexão da micro-usina foi indevida. 3. Com efeito, a documentação encartada à demanda de origem delimita, resguardados os estritos limites cognitivos da presente sublevação, que o recorrido teria atendido os requisitos necessários à instalação e funcionamento de unidade de microgeração. Os documentos de fls. 75/251 assinalam, em perspectiva perfunctória, que o agravado teria cumprido as exigências técnicas necessárias à instalação e implementação da usina de microgeração de energia solar em imóvel sob seu domínio. Registre-se que o documento que repousa à fl. 126/127 deste instrumental delineia que houve aprovação do projeto técnico apresentado pelo usuário, nos moldes em que por este requerido. 4. A questão relacionada ao suposto desmembramento de imóvel para fins de fracionamento de mini-usinas fotovoltaicas, em que pese relevante, exige a apresentação, pelo insurgente, de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento do agravado. Contudo, inexiste neste instrumental qualquer meio de prova que leve à convicção que o agravado tenha realizado negócio simulado nem outra circunstância que implique, pelo menos em linha de princípio, que o recorrido guarde relação espúria com o proprietário do imóvel que lhe é naturalmente lindeiro ou mesmo nutra o intuito de burlar as regras de constituição de sistemas de microgeração de energia solar . 5. Decerto, o simples fato de haver o desmembramento da área de um imóvel, com ulterior destinação idêntica pelos seus legítimos detentores, não tem o condão de delimitar a burla evidente que a norma técnica de regência se propõe a evitar. 6. A par desses balizamentos, é de se reconhecer, na espécie, a presença da relevância da fundamentação do pleito autoral na origem, destacando-se, como bem pontuado na decisão de primeiro piso, que"o risco ao resultado útil do processo na prolação do provimento jurisdicional é presumido, uma vez que o autor se encontra privado de um serviço público essencial e, ainda, ao se levar em consideração que se trata de pontos comerciais."[...
].
(TJ/CE = Agravo de Instrumento - 0621198-07.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO GOMES DE MOURA, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 06/05/2020, data da publicação: 06/05/2020)

Destarte, considerando que se presume no caso o perigo de dano e difícil reparação à Agravante,
haja vista
a possibilidade de perda de seus investimentos, comprometimento de benefícios econômicos e fiscais
conferidos pela Lei Complementar 23/2020 do
Município
de Presidente Kennedy,
bem coo ameaça à própria continuidade da atividade empresarial da agravante
, entendo que reunidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.

A medida requerida é reversível e não representa risco de dano à concessionária, especialmente porque a obrigação imposta é de natureza eminentemente administrativa e vinculada à observância de outras normas regulatórias submetidas ao seu crivo.

Por todo o exposto,
pedindo vênia ao
eminente
Relator
,
inauguro divergência, para dar provimento ao recurso, de forma a determinar à Agravante que conceda os pareceres de acesso aos projetos que tramitam sob os protocolos nº PRO0085388; PRO0084096; PRO0084113 e; PRO0085384, de titularidade da Agravada, em prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitadas a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TKN - Soluções em Tecnologia LTDA em razão da decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando à emissão dos respectivos pareceres de acesso necessários à implementação de quatro usinas fotovoltaicas.

A Agravante sustenta, em síntese, que cumpriu todos os requisitos técnicos e regulatórios, que os projetos são distintos e independentes, não configurando fracionamento indevido e que a negativa da Agravada é ilegal, violando princípios da livre concorrência e causando prejuízos. Alega, ainda, que há precedentes judiciais favoráveis e que a medida não traria prejuízo à Agravada.

A Agravada defende a legalidade da negativa parcial com base no art. 655-E da REN ANEEL nº 1.000/2021, que veda a divisão de central geradora para enquadramento indevido como minigeração distribuída. Menciona que um dos projetos (TKES I) foi autorizado, mas o contrato não foi devolvido assinado e que a ANEEL confirmou que a vedação à divisão não se limita à contiguidade dos imóveis ou titularidade, mas sim à finalidade de burlar os limites regulatórios. Argumenta que agiu com imparcialidade e isonomia, em estrita observância às normas regulatórias.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da tutela de urgência, sob o fundamento de que “
a demanda exige dilação probatória para melhor exame delas, notadamente em razão da complexidade técnica da matéria tratada no processo
”.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência, no sentido de dar provimento ao recurso, ressaltando que:

Da normatividade apresentada é possível extrair que a proximidade das áreas não é razão para evidenciar a burla evidente a norma técnica acima explanada, fato que se reforça em razão de ausência de regulamentação proibitiva da ANEEL quanto a possibilidade ou não de áreas contíguas, como se apresenta nos autos, utilizarem-se dos sistemas de microgeração e minigeração.

Não bastasse, a própria ANEEL imputa a concessionária agravada o ônus de comprovar, frise-se, através de uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação a prova da violação da divisão das usinas fotovoltaícas, motivo pelo qual a sustentação genérica de não enquadramento, sem prova documental do intuito fraudulento, não pode ser óbice para a sua implementação pela Agravante.

Conforme o artigo 655-E da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e o artigo 11, §2º, da Lei Federal nº 14.300/2022, é vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída. A distribuidora tem o dever de identificar esses casos e, se constatado o descumprimento, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

A EDP, ao indeferir os projetos, justificou que o enquadramento no SCEE estaria condicionado à adaptação da configuração das UFVs para limitar a soma de suas potências instaladas a 5 MW, a fim de afastar a hipótese de divisão intencional de central geradora. A distribuidora enfatizou que a identificação de tentativas de divisão de central geradora não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas.

A matéria em questão envolve complexidade técnica. A presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária distribuidora de energia elétrica somente pode ser afastada por prova técnica detalhada.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJES, no Agravo de Instrumento nº 0018251-97.2020.8.08.0024, já reconheceu a complexidade técnica da matéria e a necessidade de prova técnica detalhada para eventual afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária. O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO PLEITO RECURSAL. REJEITADA. ENERGIA SOLAR. HOMOLOGAÇÃO DE PROJETO.
QUESTÃO CONTROVERTIDA COMPLEXA. NECESSIDADE DE QUADRO PROBATÓRIO COMPLETO.
MEDIDA SATISFATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO
. [...] 3. A questão controvertida, envolvendo a imediata homologação do projeto fotovoltaico para instalação de energia renovável por meio de captação de energia solar, além de complexa, traz consigo inegável especificidade técnica, desbordando, a princípio, dos limites de cognição típicos das tutelas provisórias. Decerto, o thema decidendum exige a perfectibilização do contraditório, com um quadro probatório completo. 4. Ademais, afigura-se precipitado a concessão da tutela de urgência, com a determinação de homologação do projeto contemplando a instalação de 306 painéis, mesmo porque tal possui nítido caráter satisfativo . 5. Recurso provido, a fim de cassar a tutela de urgência deferida na origem (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0018251-97.2020.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 13/09/2021)

De fato, diante da necessidade de dilação probatória para um exame aprofundado das alegações e da complexidade técnica da matéria, faz-se prudente, neste momento processual, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. A concessão da tutela neste estágio exigiria uma análise que transcende os limites do conhecimento sumário, adentrando o mérito da questão que demanda prova pericial.

Acerca do tema o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE PROJETO FOTOVOLTAICO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. RESOLUÇÕES ANEEL Nº 414/2010 E Nº 482/2012. LEI Nº 14.300/2022.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
[...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar se a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se a negativa de homologação do projeto fotovoltaico pela concessionária violou as normas da ANEEL; e (iii) estabelecer se a apelante faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão da necessidade de readequação do projeto. III. RAZÕES DE DECIDIR [...].
A concessionária de energia tem competência para revisar e homologar projetos de microgeração e minigeração distribuída, conforme a Resolução ANEEL nº 482/2012, sendo seus atos administrativos dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade
. O enquadramento tarifário no Grupo A ou B é definido pela tensão de fornecimento de energia, e não apenas pela potência instalada, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010. O limite de 75 kWp para enquadramento no Grupo B, previsto na Resolução ANEEL nº 482/2012, constitui critério técnico vinculado à tensão de fornecimento, não sendo aplicável a projetos que ultrapassem essa potência instalada sem justificativa técnica específica.
A jurisprudência do TJES, no Agravo de Instrumento nº 0018251-97.2020.8.08.0024, reconheceu a complexidade técnica da matéria e a necessidade de prova técnica detalhada para eventual afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária. A apelante não apresentou prova técnica que infirmasse as conclusões da concessionária, optando pelo julgamento antecipado da lide e
insistindo na aplicação retroativa da Lei nº 14.300/2022. A Lei nº 14.300/2022 não se aplica retroativamente para justificar a homologação de projetos que não atendiam aos critérios técnicos vigentes à época da análise pela concessionária.
Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da apelante (art. 373, I, do CPC), mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária e a improcedência dos pedidos
. IV. DISPOSITIVO E TESE [...]
A concessionária de energia detém competência para homologar projetos de microgeração e minigeração distribuída, sendo seus atos administrativos presumidamente legítimos, salvo prova técnica em contrário.
A Lei nº 14.300/2022 não se aplica retroativamente para justificar a homologação de projetos que não atendiam aos critérios técnicos vigentes à época da análise pela concessionária. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012450-06.2020.8.08.0024, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/05/2025).

Em resumo
, a análise da suposta configuração de fracionamento indevido de central geradora, vedado expressamente pelo art. 655-E da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não se resolve no âmbito de cognição sumária, porquanto demanda rigorosa apuração técnica, não apenas sob o prisma da titularidade das unidades ou da contiguidade dos imóveis, mas especialmente quanto aos elementos fáticos e operacionais que possam caracterizar, ou não, o intento de burlar os limites regulatórios aplicáveis à minigeração distribuída.

Ademais, o
periculum in mora
invocado pela parte agravante, embora compreensível do ponto de vista econômico, não se sobrepõe à necessidade de resguardar a legalidade e a segurança jurídica das relações contratuais e administrativas estabelecidas no setor elétrico, sobretudo quando a pretensão deduzida envolve aspectos regulatórios sensíveis, como é o caso da vedação ao fracionamento artificial de unidades de geração, com impacto direto no equilíbrio do sistema de compensação de energia elétrica.

DO EXPOSTO
, com a devida vênia ao douto voto divergente, acompanho integralmente o eminente Relator, Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, para negar provimento ao presente recurso, mantendo, na íntegra, a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória.

É como voto.